Tribunal: STM
Processo: 7000112-17.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. LIMINAR. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES EM IPM. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DURANTE A INQUISA. INCONCEBÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL. INEXISTÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA IN LIMINE. MÉRITO. TRANCAMENTO DO IPM. ARQUIVAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E PREJUÍZO À DEFESA. NEGATIVA DE ACESSO A DOCUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DO AFASTAMENTO SIGILOSO. INVIABILIDADE. TESES DEFENSIVAS INSUSTENTÁVEIS. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Sabe-se que a concessão de liminar se faz necessária apenas diante da patente existência da plausibilidade jurídica do pedido e quando revelada a flagrante ilegalidade, sendo indispensável, ainda, a presença concorrente da fumaça do bom direito e do perigo na demora, requisitos estes que não se verificaram no contexto examinado, razão pela qual a medida in limine foi indeferida. O trancamento do inquérito policial militar, via habeas corpus, mostra-se uma medida excepcional, que somente ocorre diante da inequívoca atipicidade da conduta ou quando há causa de extinção da punibilidade ou, ainda, quando estão ausentes os indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. Da mesma forma, é cediço que a interrupção das investigações em sede de IPM, por falta de justa causa, pede, obrigatoriamente, que a matéria alegada pela Parte se mostre indiscutível e não reivindique o exame de provas ou a análise de elementos fáticos para seu reconhecimento, o que, à toda evidência, também foge a realidade dos autos. O tema em questão está longe de ser incontroverso, pois é altamente discutível e complexo, exigindo uma análise detalhada e minuciosa de toda a situação apresentada. Portanto, merece uma investigação mais aprofundada, demandando uma ampla dilação fático-probatória. Isso não pode ser adequadamente alcançado por meio do presente Writ, razão pela qual não se justifica a suspensão das investigações neste contexto. Igualmente, não se pode alegar cerceamento de defesa sobre negação de acesso a procedimento sigiloso ainda em curso, conforme consubstanciado no enunciado da Súmula Vinculante nº 14 do STF, ou arguir suposto estado de ilegalidade em decretação de quebra de sigilo em que os requisitos indispensáveis estejam preenchidos. Ordem de habeas corpus denegada. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/05/2024 A
09/05/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000112-17.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: ANDREA CRISTIANA PEREIRA AVELAR
ADVOGADO(A): EDSON DA SILVA SANTOS (OAB DF030993)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 11ª CJM -
BRASÍLIA
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DENEGAR A ORDEM
DO PRESENTE "WRIT", POR FALTA DE AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000112-17.2024.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000167-60.2023.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PACIENTE: ANDREA CRISTIANA PEREIRA AVELAR
ADVOGADO(A): EDSON DA SILVA SANTOS (OAB DF030993)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 11ª CJM - BRASÍLIA
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
HABEAS
CORPUS.
DEFESA.
LIMINAR.
PLEITO
DE
SOBRESTAMENTO
DAS
INVESTIGAÇÕES
EM
IPM.
IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE QUEBRA DE
SIGILO
BANCÁRIO
DURANTE A
INQUISA.
INCONCEBÍVEL.
AUSÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL. INEXISTÊNCIA DO FUMUS BONI
IURIS E DO PERICULUM IN MORA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA IN
LIMINE. MÉRITO. TRANCAMENTO DO IPM. ARQUIVAMENTO DAS
INVESTIGAÇÕES.
INADMISSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
ILEGALIDADE E PREJUÍZO À DEFESA. NEGATIVA DE ACESSO A
DOCUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DO AFASTAMENTO
SIGILOSO. INVIABILIDADE. TESES DEFENSIVAS INSUSTENTÁVEIS.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Sabe-se que a concessão de liminar se faz necessária apenas diante da patente
existência da plausibilidade jurídica do pedido e quando revelada a
flagrante ilegalidade, sendo indispensável, ainda, a presença concorrente
da fumaça do bom direito e do perigo na demora, requisitos estes que não se
verificaram no contexto examinado, razão pela qual a medida in limine foi
indeferida.
O trancamento do inquérito policial militar, via habeas corpus, mostra-se uma
medida excepcional, que somente ocorre diante da inequívoca atipicidade da
conduta ou quando há causa de extinção da punibilidade ou, ainda, quando
estão ausentes os indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas.
Da mesma forma, é cediço que a interrupção das investigações em sede de IPM,
por falta de justa causa, pede, obrigatoriamente, que a matéria alegada pela
Parte se mostre indiscutível e não reivindique o exame de provas ou a análise de
elementos fáticos para seu reconhecimento, o que, à toda evidência,
também foge a realidade dos autos.
O tema em questão está longe de ser incontroverso, pois é altamente discutível
e complexo, exigindo uma análise detalhada e minuciosa de toda a situação
apresentada.
Portanto,
merece
uma
investigação
mais
aprofundada,
demandando uma ampla dilação fático-probatória. Isso não pode ser
adequadamente alcançado por meio do presente Writ, razão pela qual não se
justifica a suspensão das investigações neste contexto.
7000112-17.2024.7.00.0000
40001361595 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Igualmente, não se pode alegar cerceamento de defesa sobre negação de acesso
a procedimento sigiloso ainda em curso, conforme consubstanciado no
enunciado da Súmula Vinculante nº 14 do STF, ou arguir suposto estado de
ilegalidade em decretação de quebra de sigilo em que os requisitos
indispensáveis estejam preenchidos.
Ordem de habeas corpus denegada. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em denegar a ordem do presente "Writ", por falta de amparo
legal.
Brasília, 09 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defesa em
favor da civil ANDREA CRISTIANA PEREIRA AVELAR, que responde, em liberdade, ao
IPM nº 7000167-60.2023.7.11.0011, em trâmite na 1ª Auditoria da 11ª CJM, por estar
envolvida, em tese, nas irregularidades constatadas nos certames licitatórios, da qual ela
participou representando a empresa OSTEOFIX COMÉRCIO DE PRODUTO MÉDICO
LTDA, sobretudo, quanto ao possível fornecimento, em desconformidade com legislação de
licitação, de produtos odontológicos ao Hospital das Forças Armadas (HFA), localizado nesta
Capital Federal.
Insta esclarecer que, sobre esses fatos, três Oficiais restaram denunciados – com
base no primeiro Inquérito nº 0000129-42.2015.7.11.0111 –, dos quais dois deles já foram
condenados pela 1ª Auditoria da 11ª CJM (na Ação Penal Militar nº 7000163-
96.2018.7.11.0011), tendo a defesa recorrido da sentença, estando o feito, atualmente,
tramitando neste Tribunal em sede de Apelação nº 7000005-41.2022.7.00.0000.
Após o alerta feito pelo representante da Procuradoria-Geral da JMU,
neste grau ad quem, no âmbito daquela Apelação, em que figuram como réus os mencionados
Oficiais acima, surgiram fatos novos indicando o envolvimento desta Paciente, no mesmo
esquema criminoso, com os militares supra, razão pela qual foi determinada a instauração
do
segundo
IPM
nº
7000167-60.2023.7.11.0011),
ora
em
análise
–
distribuído, equivocadamente, à 2ª Aud/11ª CJM –, para proceder nas diligências cabíveis, a
fim de apurar melhor o caso, inclusive, se houve a participação da menciona empresa no fato
delitivo.
Não satisfeita com esse segundo IPM nº 7000167- 60.2023.7.11.0011 – que
investiga, atualmente, a Paciente ANDREA, representante da empresa OSTEOFIX
LTDA –, a Defesa dela pediu junto à 2ª Aud/11ª CJM o arquivamento do referido Inquérito,
7000112-17.2024.7.00.0000
40001361595 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sob o fundamento de “absoluta ausência de fatos objetivos a serem investigados”, bem como
devido ao transcurso do prazo legal, o que, segundo ainda o douto causídico, configurou
“nítido constrangimento ilegal” (Evento 41 - IPM).
Chamado a se pronunciar sobre a questão, o Ministério Público Militar que
oficia na 2ª Aud/11ª CJM não se manifestou sobre aquele pedido defensivo, porquanto
informou que os fatos investigados neste segundo IPM (nº 7000167-60.2023.7.11.0011) são
os mesmos já apurados no primeiro Inquérito nº 0000129-42.2015.7.11.0111 e na Ação
Penal Militar nº 7000163-96.2018.7.11.0011 – que tramitaram na 1ª Auditoria da 11ª
CJM –,mas com a ampliação da investigação voltada a coautoria de civis, a exemplo desta
Paciente ANDREA, bem como a existência de novos crimes.
Por conta disso, o Parquet Militar requereu o declínio da competência
da 2ª Aud/11ª CJM para a 1ª Auditoria da 11ª CJM, no que foi deferido pelo Magistrado
daquele Juízo.
Recebido o feito junto à 1ª Auditoria da 11ª CJM, deu-se nova vista ao MPM
atuante neste Juízo competente (Evento 66 - IPM) para se manifestar sobre o pedido feito –
pela defesa da Paciente – de arquivamento do segundo IPM instaurado para investigar essa
nominada civil (Evento 41 - IPM).
Na oportunidade, o MPM entendeu que não era o caso de arquivamento desse
Inquérito, por acreditar que passaram a existir indícios da participação da empresa
OSTEOFIX na trama delitiva - por meio desta Paciente - devido à movimentação financeira
suspeita, detectada entre o funcionário dessa Instituição e o Tenente PERDIGÃO, o qual,
por sua vez, é um dos Oficiais mencionados acima, que já virou réu na APM (Ação Penal
Militar) nº 7000163-96.2018.7.11.0011.
Ademais, o Órgão Ministerial alertou que restaram comprovados, nos autos da
Ação Penal Militar nº 7000163-96.2018.7.11.0011 – tendo os três Oficiais na condição de
réus –, o superfaturamento e a desnecessidade das compras – com valores acima do
preço de mercado –, tudo ligado à Paciente civil ANDREA, na condição de representante
daquela empresa (Evento 71 - IPM).
Depois de ouvir ambas as partes, o Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM indeferiu
o pedido de arquivamento formulado pelo defensor constituído da ora Paciente (Evento 71
- IPM).
Quanto ao pedido de quebra de sigilo bancário da civil ANDREA, o Juízo de
primeiro grau deferiu a medida nos termos e limites fixados pelo MPM, ressaltando que se
constatou a:
“obtenção de vantagem decorrente de processos de compras de materiais
odontológicos procedidos pelo HFA sem a observância dos princípios basilares que regem as
aquisições públicas, merecendo um aprofundamento maior a ser dado à investigação em
curso” (Evento 75 - IPM). (Grifos nossos.)
Inconformada com a decisão que determinou a instauração do segundo
IPM que investiga a Paciente ANDREA e, depois, que decretou a quebra de sigilo
bancário dela, a Defesa apresentou extensa Petição, na qual requereu na ocasião, em síntese,
7000112-17.2024.7.00.0000
40001361595 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o seguinte:
“I) acesso ao documento contido no Evento 69, com fundamento na Súmula Vinculante nº
14/STF; II) pronunciamento deste juízo a respeito do suposto descumprimento do
prazo previsto no art. 20 do CPPM e da continuidade deste IPM sem decisão da autoridade
militar superior ou mesmo decisão judicial a respeito de sua prorrogação; III) revogação da
decisão contida no Evento 75 (que decretou a quebra do sigilo bancário); IV) análise
da inexistência de justa causa por atipicidade da conduta dos requerentes (Paciente e
empresa), com o consequente arquivamento do IPM; e V) que se
corrija a supostamente ‘injusta acusação’ em face da sociedade empresária ora requerente
(Evento 80 - IPM).”. (Grifo nosso.)
Após manifestação do MPM rechaçando todos os pedidos da defesa alhures
(evento 88 do IPM), o Magistrado Substituto, em decisão fundamentada, rejeitou o pleito
defensivo, sob o seguinte fundamento (evento 91 do IPM):
“Primeiramente, em que pese a quantidade de páginas e os diversos julgados e citações por
parte dos requerentes, de modo geral, a petição padece de deficiências argumentativas
significativas, revelando-se carente de robustez e substância jurídica. Todavia, passa-se ao
enfretamento dos pontos trazidos.
I - Do acesso ao documento contido no Evento 69, com fundamento na Súmula Vinculante
nº 14/STF
Diz o teor da Súmula Vinculante nº 14/STF:
‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de
prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com
competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.’.
Pelo próprio fundamento invocado pelos requerentes é possível verificar a improcedência do
pedido. Cuida-se de diligências ainda em andamento, nos autos do PQS nº 7000294-
95.2023.7.11.0011, encaixando-se, portanto, na hipótese de exceção ao direito constitucional
de informação por parte dos indiciados. Tão-logo sejam concluídas, abrir-se-á vista aos
interessados. Por ora, indefere-se o pedido.
II - Do pronunciamento deste juízo a respeito do suposto descumprimento do prazo previsto
no art. 20 do CPPM e da continuidade deste IPM sem decisão da autoridade militar superior
ou mesmo decisão judicial a respeito de sua prorrogação
Não houve extrapolamento do prazo contido no artigo 20 e §1º, do CPPM. A prorrogação
interna ocorreu em conformidade à lei e se a investigação perdura até a presente data não é
por outro motivo senão pela complexidade da causa. A título de ilustração, a APM nº
7000163-96.2018.7.11.0011 - que diz respeito a fatos relacionados - teve uma sentença com
mais de 140 (cento e quarenta páginas), tamanha é a robustez do que está se analisando. A
suposta ‘demora’, a bem da verdade, diz respeito à garantia dos indiciados de que está se
exercendo o mais amplo zelo na investigação dos fatos, evitando-se acusações desprovidas de
justa causa.
- Dos pedidos III (revogação da quebra de sigilo), IV (arquivamento do IPM) e V (correção
de ‘injusta acusação’)
Os pedidos III, IV e V contidos na petição do Evento 80, de forma alguma se encaixam no
conceito de algum instituto jurídico propriamente dito. Os requerentes nomearam a petição
como ‘pedido de reconsideração’, o que se faz presumir que se trata de tal pleito, apesar de
não constar nada expressamente no corpo do documento.
7000112-17.2024.7.00.0000
40001361595 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os pedidos de reconsideração, semelhantes ao atualmente analisado, carecem de qualquer
respaldo no atual ordenamento processual. Não se configuram como recursos no sentido
estrito, tampouco como meios de impugnação tidos por atípicos. Portanto, não acarretam a
suspensão de prazos nem impedem a preclusão. Não há nenhuma base normativa que sustente
interpretação em contrário.
A respeito do pedido de arquivamento do presente IPM, já há decisão proferida em que se
analisou exaustivamente tal pleito (Evento 72). Eventual irresignação por parte dos
indiciados deve ser exercida pelos meios recursais cabíveis, não sendo viável a tentativa de
indiscriminadamente peticionar esperando que sejam resolvidos de forma atécnica questões
de ordem material ou processual.
Ante o exposto, em razão da ausência de previsão para o pedido de
reconsideração apresentado pelos requerentes, indefiro os pedidos III, IV e V contidos na
petição do Evento 80.”. (Grifos originais.)
Não aceitando essa decisão, a Defesa da Paciente impetrou o presente Habeas
Corpus, em que pede:
“a) A concessão de medida liminar, para determinar o imediato sobrestamento das
investigações levadas a efeito no IPM nº 7000167-60.2023.7.11.0011, em relação à
Impetrante, notadamente no que diz respeito ao afastamento do seu sigilo bancário, até
ulterior deliberação desse Colendo Tribunal Superior (...);
e) No mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, com a determinação do trancamento
do IPM nº 7000167-60.2023.7.11.0011 e consequente arquivamento das investigações contra
a Impetrante, ou, sucessivamente, com a anulação da decisão que determinou a quebra de
seu sigilo bancário, de modo a fazer cessar o estado de ilegalidade aqui noticiado.”. (Grifos
nossos.)
Este Ministro Relator indeferiu o pedido liminar, por entender que não restaram
presentes os pressupostos que ensejavam a concessão da medida.
Foram juntadas ao feito as informações de praxe, remetidas pela autoridade
apontada como coatora.
A Procuradoria-Geral da JMU, por meio da Subprocuradora-Geral Drª
HERMINIA CELIA RAYMUNDO, pugnou pela denegação da ordem de Habeas Corpus, por
falta de amparo legal.
É o relatório.
VOTO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa em favor da
Paciente ANDREA CRISTIANA PEREIRA AVELAR, contra atos praticados pela
autoridade apontada como coatora, em sede do IPM nº7000167-60.2023.7.11.0011.
Importante ressaltar, de plano, que não se vislumbrou ,nos autos, qualquer
violação à intimidade e à vida privada da Paciente, tampouco restou demonstrado ,nesse
cenário, traços de constrangimento, arbitrariedade ou abuso de poder nas decisões
7000112-17.2024.7.00.0000
40001361595 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

proferidas pela autoridade apontada como coatora, quando indeferiu o pedido defensivo
de arquivamento do Inquérito supra, em que a Paciente é investigada, ou, ainda, quando
determinou a quebra de sigilo bancário dela.
Prova disso é que os direitos de ir e vir da Paciente sequer foram ameaçados até
o momento, tanto que ela se encontra em liberdade, e, de acordo com as provas dos
autos, tem comparecido perante a Administração Militar, quando chamada, para
responder ao segundo IPM, em que figura com investigada.
No entanto, mesmo assim, a Defesa pede a concessão da ordem in
tela para determinar o trancamento do segundo IPM nº 7000167-60.2023.7.11.0011 e, por
conseguinte, o arquivamento das investigações contra a Paciente, por entender que falta
justa causa, ante a ausência de prova indiciária, bem como por não existir fundamento
razoável para sua instauração, tampouco para o prosseguimento das apurações investigativas
contra ela, além de pleitear, também, a anulação do Decisum que determinou a quebra de
seu sigilo bancário.
Todavia, vê-se claramente, nos autos, que não é o caso de trancar a inquisa, nem
de arquivar as investigações, muito menos de anular o afastamento sigiloso da Paciente
ANDREA, pelas razões que se seguem.
De início, é patente a intenção do defensor constituído em querer discutir a
matéria probatória por meio dessa via inadequada, quando, por exemplo, afirma, neste
momento, em sede de IPM, com as investigações em curso contra a Paciente, que o
Conselho de Justiça já se pronunciou na APM nº 7000163-96.2018.7.11.0011, quanto a
não ter existido ilegalidade no procedimento licitatório, bem como que “tais fatos não
configuram, efetivamente, um mínimo de justa causa para o prosseguimento da
investigação” contra sua assistida, e, principalmente, “para a quebra de sigilo bancário”
daquela civil e representante da empresa OSTEOFIX.
Contudo, chama a atenção a grande dificuldade encontrada pelo douto
causídico para entender que – após essa discussão sobre a matéria probatória pelo Conselho
de Justiça, envolvendo a conduta apenas dos Oficiais – aquela Ação Penal
Militar nº 7000163-96.2018.7.11.0011 não finalizou seus trâmites, nem transitou em
julgado para o MPM, tampouco restou caracterizada a coisa julgada material para ambas
as partes, como dá a entender a defesa constituída.
Pelo contrário, cumpre registrar que a APM nº 7000163-96.2018.7.11.0011
continuou tramitando, normalmente; prova disso que, mais adiante, já em grau de recurso
defensivo perante este Tribunal Superior, a PGJM (Procuradoria-Geral da Justiça Militar
da União), por meio do Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE
OLIVEIRA PEREIRA, ao participar da Sessão de Julgamento Ordinária, na Apelação
nº 7000005-41.2022.7.00.0000, interposta pela defesa dos Oficiais condenados, por ligação
nos contratos irregulares junto ao HFA, manifestou-se pela possível ocorrência de
arquivamento implícito, com relação a crime praticado, em tese, pela Paciente ANDREA,
que não foi incluída na Denúncia da mesma Ação Penal Militar nº 7000163-
96.2018.7.11.0011 daqueles Oficiais, mas que, no entender do referido membro da PGJM,
essa civil deveria ter sido denunciada, juntamente com os três militares e, sabidamente, não
foi.
7000112-17.2024.7.00.0000
40001361595 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por conta dessa manifestação do representante da Procuradoria-Geral da
JMU neste grau ad quem, foi aberto o Procedimento Administrativo nº 101.2022.000080, no
âmbito da 1ª Procuradoria de Justiça Militar (1ª PJM), para apurar melhor essas
suspeitas de arquivamento implícito levantadas por aquele Subprocurador-Geral.
Na oportunidade, após apreciar essa questão, a 1ª PJM entendeu que, até
aquele instante, de fato, não havia “indício de fraude à licitação”. Mas, por outro lado,
aquele Órgão Ministerial concluiu pela necessidade de se requisitar novo Inquérito Policial
Militar, quanto à participação, em tese, dos civis representantes das empresas nos crimes
ocorridos, posteriormente, ao certame licitatório, durante os contratos de fornecimento
de produtos odontológicos ao HFA, entre eles, a Paciente ANDREA (eventos 54 e 71 do 2º
IPM nº 7000167-60.2023).
Essa conclusão da 1ª PJM, pela requisição de novo Inquérito, ainda foi
submetida à deliberação da CCR (Câmara de Coordenação e Revisão) do MPM, que
entendeu ter havido, de fato, arquivamento implícito e, por unanimidade, decidiu
pela instauração de outro IPM, visando apurar eventuais práticas de outros
crimes, inclusive, juntando-se cópia dos elementos de provas já reunidos na Ação Penal
Militar 7000163-96.2018.7.11.0011, para posterior análise e formação de oppinio delicti do
Titular da Ação Penal e eventual oferecimento de Exordial Acusatória, sempre respeitada a
independência funcional do Membro Ministerial oficiante (evento 9, doc. 1, fl. 239).
É de se notar, então, que essa questão passou, primeiro, pela PGJM – onde
surgiram as suspeitas sobre o envolvimento dos representantes das empresas
–, passando, logo em seguida, pela 1ª PJM, onde apareceram as evidências sobre a
participação desses civis junto com os militares nas irregularidades, chegando, por
fim, à CCR do MPM, que se convenceram, por unanimidade, do efetivo envolvimento
ilícito de todos eles, inclusive da ora Paciente ANDREA, no esquema criminoso.
Ou seja, somente após esse assunto tramitar por três Órgãos Ministeriais
distintos (PGJM, 1ª PJM e CCR do MPM) é que o membro do Parquet Castrense
requisitou a instauração de novo Inquérito Policial Militar e o General de Divisão JORGE
ROBERTO LOPES FOSSI – Comandante Logístico do Hospital das Forças Armadas –, por
sua vez, atendeu ao pedido ministerial e instaurou a inquisa para apurar a ocorrência da
suposta prática de condutas delituosas por parte dos representantes das empresas que
participaram do procedimento contratual no Hospital das Forças Armadas, entre eles, repise-
se, a Paciente ANDREA, o que demonstra todo o cuidado que o Ministério Público
Militar procurou ter na condução dessas suspeitas de irregularidades envolvendo
pessoas físicas e pessoas jurídicas nesses contratos com o HFA, antes de requerer
as investigações contra elas.
É dizer que, antes de instaurar esse segundo IPM contra as empresas e seus
representantes, o Parquet Militar se cercou, primeiro, de todas as precauções, no sentido
de confirmar as suspeitas do Subprocurador-Geral da JMU, buscando coletar indícios
mínimos e suficientes, nesse sentido, para só depois requisitar a abertura de novo
Inquérito, que, inclusive, foi distribuído, equivocadamente, para a 2ª Auditoria da 11ª CJM,
motivo pelo qual foi declinada a competência para a 1ª Aud/11ª CJM, haja vista que os
fatos para investigar os representantes das empresas neste segundo Inquérito – ora em
7000112-17.2024.7.00.0000
40001361595 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

andamento –são, de fato, praticamente os mesmos que já tinham sido objeto
de apuração dos Oficiais no primeiro IPM nº 0000129-42.2015.7.11.0111, por esta 1ª
Auditoria.
Em outras palavras, foi na 1ª Aud/11ª CJM onde tramitou o primeiro IPM
nº 0000129-42.2015.7.11.0111 que investigou a participação dos Oficiais lotados no HFA nas
irregularidades contratuais, razão pela qual, também, está tramitando neste mesmo Juízo, por
prevenção, o segundo Inquérito, que investiga, neste momento, o envolvimento da Paciente
ANDREA e dos demais civis, além das empresas prestadoras de serviço àquele Hospital, nas
mesmas irregularidades em que os militares foram denunciados criminalmente pelo MPM
nesta Justiça Especializada.
Aliás, segundo Inquérito este que o defensor constituído busca, a
todo custo, por meio deste Habeas Corpus, interromper as investigações que se
encontram em andamento, neste instante, para poder trancar a inquisa, sob a
alegação, por parte dele, de que – caso as apurações continuem contra a Paciente –
restarão caracterizados in tela constrangimentos, ilegalidades, abuso de
poder, arbitrariedades, atipicidade, ausência de provas e prejuízos, sem, contudo, lograr
êxito em suas pretensões, com todas as vênias.
Portanto, caem por terra as alegações defensivas de que não há “um mínimo de
justa causa para o prosseguimento da investigação e para a quebra de sigilo bancário” da
Paciente ANDREA, porque, segundo apurou o Órgão Ministerial, restou evidenciado ,nos
autos, que há fortes indícios do envolvimento desta civil nas irregularidades contratuais,
justificando, assim, a abertura desse novo IPM pelo Comandante do HFA, bem como
ensejando a continuidade das diligências para o aprofundamento das investigações.
Ademais, é sabido que o Inquérito Policial Militar busca apurar as
circunstâncias em que ocorreram os fatos, no intuito de auxiliar o Titular da Ação Penal a
formar um juízo de valor.
Ocorre que, na vertente quaestio, a matéria trazida pelo douto causídico está
longe de ser incontroversa – ante a complexidade da causa –, razão pela qual deve ser melhor
apurada e aprofundada, o que, a toda evidência, é inviável por meio da via estreita deste
Remédio Constitucional, já que seu rito específico não permite dilação probatória.
Como também é cediço que a interrupção das investigações em sede de IPM,
por falta de justa causa, pede, obrigatoriamente, que a matéria alegada pela Parte se mostre
indiscutível e não reivindique o exame de provas ou a análise de elementos fáticos para
seu reconhecimento, o que, evidentemente, também foge a realidade dos autos, posto que
o assunto ora tratado é muito discutível, complexo, e, por isso, demanda profunda
dilação fático-probatória.
Isso porque as pretensões defensivas in tela ensejam uma análise fática bastante
extensa e minuciosa de todo o contexto apresentado pelo douto causídico, exame esse
incabível por meio da via restrita do presente Habeas Corpus, motivo pelo qual não há
que se falar em interromper o curso das investigações, ao menos, por enquanto.
7000112-17.2024.7.00.0000
40001361595 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À vista disso, segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente
do STM, o trancamento do IPM ou da Ação Penal Militar, por meio de Habeas Corpus,
é medida excepcional, somente admissível quando transparecer nos autos, de forma
inequívoca, a ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, a
inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, que, pelo visto,
não parece ser o caso dos autos, a exemplo de quando esta Corte julgou o HC nº 7000153-
52.2022.7.00.0000, Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO; o HC nº 7000871-
15.2023.7.00.0000, Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL e o HC nº 7000741-
25.2023.7.00.0000, Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
No mais, também há informações suficientes, nos autos, indicando a presença
de fortes elementos indiciários sobre a possível prática de crimes nesse contexto, que ora se
examina, envolvendo a Paciente ANDREA.
Até porque tudo indica que o crime atribuído àqueles militares está
diretamente ligado às investigações contra essa investigada-Paciente, como, aliás, a
própria Defesa deixou transparecer nas razões do presente Writ, quando consignou que:
“(...) de acordo com o que se extrai das manifestações do parquet e das decisões proferidas
no IPM nº 7000167-60.2023.7.11.0011 (que investiga a ora Paciente), após sua
redistribuição para a 1ª Auditoria da 11ª CJM, os motivos invocados para a continuidade das
investigações naquele feito seriam:
i) Suposta vantagem indevida obtida pela (empresa) OSTEOFIX (que a Paciente
ANDREA representa), em decorrência da desnecessidade de aquisição dos produtos
fornecidos ao HFA e que deram ensejo ao pagamento das Notas Fiscais 2730 e 2731; e
ii) Alegado superfaturamento de preços nos produtos objetos das Notas Fiscais 2730 e
2731.”. (Grifos nossos.)
Destarte, se realmente a participação da Paciente ANDREA nos acordos
contratuais junto ao HFA ocorreu dentro do esquadro da legalidade, somente as investigações
e demais diligências poderão dizer, ao final dos trabalhos, e não nesse momento, de forma
antecipada, como pretende a defesa.
Então, fica difícil falar em arquivamento por ora, pois, além de prematuro, é
fato que as apurações e a coleta de provas se encontram em andamento, sendo prudente que
se aguarde o resultado final das investigações.
Por isso, entendo que qualquer decisão no sentido de frustrar ou impedir, nesse
instante, o prosseguimento dessas investigações em colação, mostra-se inadequada,
temerária e precipitada, haja vista que não há como concluir pela falta de justa causa ou pela
atipicidade da conduta da Paciente por agora, como acredita a Defesa, já que as diligências e
demais trabalhos de campo, para reunir provas, continuam em operação, nos termos já
mencionados alhures.
Ainda em seu obstinado intento, a Defesa da Paciente também reclama que
lhe foi negado acesso ao Processo de Quebra de Sigilo bancário, ou seja, ao PQS nº
7000294-95.2023.7.11.0011.
7000112-17.2024.7.00.0000
40001361595 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Permissa vênia, novamente, tal reclamação defensiva não procede, porque vai
de encontro às provas dos autos. Segundo documentos acostados pelo Juízo de origem,
esse Processo de quebra de Sigilo se encontra, atualmente, em fase de processamento das
informações, ou seja, está em apuração, tornando-se imperioso resguardar o andamento das
diligências até o final.
Por isso, com as escusas devidas, de novo, não há como permitir que o
defensor constituído tenha acesso às diligências ainda em curso, uma vez que isso poderá
frustrar às apurações dos fatos e, por extensão, vir a causar prejuízos às investigações que
estão tramitando, como já ressaltado.
Até porque, dúvidas não há que, tão logo as investigações sejam
concluídas, “abrir-se-á vista (do PQS) aos interessados” e ao douto causídico, conforme
deixou claro o Magistrado a quo na Decisão que tratou dessa pretensão defensiva,
proferida no evento 91 do IPM 7000167-70, espancando, de vez, a alegação de prejuízo
para a Paciente neste momento.
Afinal de contas, ao contrário do que afirma o defensor constituído nas razões
deste Writ, há elementos indiciários nos autos dando conta de que surgiram fatos
novos, ensejando o envolvimento da Paciente em irregularidades, conforme mencionado
linhas atrás, juntamente com militares lotados naquela Instituição Médico-Hospitalar, os
quais estiveram à frente dos acordos contratuais em questão, o que levou o MPM a
requisitar novo IPM, o Comandante do HFA, por meio de Portaria, a instaurá-lo e ,mais
adiante ,o Juízo de piso a decretar a quebra de sigilo bancário daquela investigada.
Nessa toada, também é interessante ressaltar que, só porque o pedido de quebra
de sigilo bancário da Paciente foi indeferido, anteriormente, em duas oportunidades, não
significa que esse indeferimento jamais poderia ser pleiteado de novo. Pelo contrário, é
possível pleitear novamente, desde que o pedido da Parte interessada esteja instruído e
provido de elementos suficientes para fundamentar seu intento.
Até porque, se no caso dos autos, a decretação da quebra de sigilo bancário
da Paciente somente foi autorizada no terceiro pedido ministerial, é porque, certamente,
os requerimento feitos nas vezes anteriores não preenchiam as exigências previstas no
ordenamento jurídico pátrio, vindo a ser indeferido, de forma acertada.
De mais a mais, é importante lembrar que, segundo os Tribunais Superiores, o
direito de acesso pela Parte interessada aos dados de investigação não é absoluto, nem
mesmo nos procedimentos de quebra de sigilo bancário ou fiscal, e a própria Súmula
Vinculante nº 14 do STF, invocada pela Defesa da Paciente para ter acesso ao PQS in
tela, deixa claro, exatamente, isso, em sua redação, ao ressaltar que deve-se ter acesso a
elementos de provas que “já foram documentados em procedimento investigatório
realizado”.
Ora, no caso dos autos, resta evidente que as investigações no Processo de
Quebra de Sigilo ainda não foram documentadas porque as diligências, possivelmente, não
foram concluídas.
Nesse sentido, tem decidido o Supremo Tribunal Federal, in verbis:
7000112-17.2024.7.00.0000
40001361595 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo se extrai da leitura da Súmula Vinculante 14, o defensor pode ter acesso às
diligências já documentadas no inquérito policial.
No entanto, a diligência à qual o reclamante pleiteia acesso ainda está em andamento e, em
virtude disto, a súmula vinculante não é aplicável ao presente caso. (...). Assim,
independentemente da existência ou não da contradição suscitada pela defesa, o acesso às
diligências que ainda se encontram em andamento não é contemplado pelo teor da Súmula
Vinculante 14. (Grifos nossos.) (Reclamação nº 22.062 AgR, Ministro ROBERTO
BARROSO, Julgado em 15/3/2016.)
Em outra ocasião, aquela Suprema Corte assim decidiu:
1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em
andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal. (...) 6.
O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado
aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito – ou procedimento
investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado
como sigiloso. Precedentes. (...). (Grifos nossos.) (Reclamação nº 28.903 AgR,
Ministro DIAS TOFFOLI, Julgado em 23/3/2018.)
Sendo assim, o Magistrado a quo, com base em prerrogativa amparada na
legislação pertinente, pode, perfeitamente, negar acesso sobre o afastamento de sigilo por
enquanto, nesse caso, para não atrapalhar quaisquer diligências que estejam em curso.
A propósito, vale a pena ressaltar que, ao fundamentar a quebra de sigilo
bancário da Paciente, o Juiz Federal de piso invocou a Lei Complementar nº 105, de
10/01/2001, que prevê o seguinte:
Art. 1º. As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas, passivas e
serviços prestados. (...).
§ 4º A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de
ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial,
e especialmente nos seguintes crimes: (...)
VI - contra a Administração Pública. (Grifos nossos.)
Por derradeiro, a defesa igualmente pleiteia a anulação da
decisão que determinou a quebra de sigilo bancário da Paciente, “de modo a fazer cessar
o estado de ilegalidade”.
Data vênia, mais uma vez, não existe qualquer ilicitude aparente na
decretação da quebra de sigilo bancário da Paciente, a ponto desse PQS precisar ser
interrompido, pelo menos por enquanto.
Isso porque mesmo que a autoridade responsável pela condução do IPM não
tenha adotado qualquer outra diligência prévia durante as investigações, conforme sustentado
pela Defesa, ainda assim o referido afastamento de sigilo na fase de inquérito é
possível, legítimo e amparado por legislação específica (como a Lei Complementar nº
105/2001, por exemplo), haja vista que, desta vez, o pedido do Órgão Ministerial se revestiu
de plausibilidade jurídica e preencheu todos os requisitos indispensáveis para sua concessão.
7000112-17.2024.7.00.0000
40001361595 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Enfim, é sempre bom ressaltar que a instauração de IPM não
significa formação de culpa antecipada, nem condenação automática, muito menos
cumprimento reflexo de sanção penal, já que existe a possibilidade de, ao final dessas
investigações, nem haver oferecimento da Denúncia contra a Paciente, caso o resultado das
apurações venha a concluir pelo arquivamento do Inquérito.
Como bem salientou o Magistrado de origem em suas informações:
“(...) não se vislumbra qualquer ataque às garantias individuais dos Impetrantes, posto que
tanto a OSTEOFIX como a sua representante ANDREA CRISTINA foram citados na
prova emprestada constituída pelo Relatório do SPAI/MPM nº 29/2017, que apontou a
transação financeira realizada entre o Tenente PERDIGÃO e o funcionário da empresa à
época, HELIO NERY DE OLIVEIRA, depósito esse no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais), (PQS 0000164-65.2016.7.11.0111, Evento 1, Doc. 2, fls. 92/144), no mesmo mês em
que a empresa OSTEOFIX foi contratada para fornecer material odontológico para o HFA,
a justificar o aprofundamento da investigação, agora, sobre as empresas apontadas na já
julgada APM nº 7000163-96.2018.7.11.0011.
Não é demais repisar que, no que tange ao deferimento da quebra de garantia constitucional
ora atacado, a autoridade judiciária militar obedeceu rigidamente aos limites do
pedido formulado pelo Titular da Ação Penal Militar.”. (Grifos nossos.)
Na verdade, o que se infere dos autos é que a defesa busca, por meio da
presente Ação Constitucional, encurtar caminho e finalizar o feito de forma prematura e
antecipada, o que, sabidamente, não se mostra o meio processual mais adequado para
tanto, vide precedentes jurisprudenciais do STM, do STJ e do STF, os quais vêm decidindo
pela impossibilidade de se examinar provas por meio desta via eleita.
Tal pretensão em querer discutir provas de forma indevida, no presente Habeas
Corpus, fica, mais uma vez, patente, quando o douto causídico afirma que:
“(...) a MMª Juíza Federal Flávia Ximenes Aguiar de Sousa desconsiderou as anteriores
decisões do Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM e deferiu o pedido de quebra de sigilo bancários
dos investigados (decisão do Evento 75 do IPM nº 7000167-60.2023.7.11.0011), dizendo que o
fazia com base na manifestação da autoridade responsável pela condução do IPM (...) (Evento
38, doc. 1, fls. 18/19, do IPM nº 7000167-60.2023.7.11.0011), ‘encampada pelo Ministério
Público’, na manifestação do Evento 69.” (Grifos nossos.)
Sobre essas alegações defensivas, torna-se forçoso fazer alguns esclarecimentos:
Primeiro, o afastamento de sigilo da Paciente neste Inquérito – a exemplo do
ocorrido no IPM que investigou os militares – é uma prerrogativa que o Magistrado,
amparado por lei, pode utilizar, caso entenda ser necessária no decorrer do feito, desde que
os requisitos indispensáveis para sua concessão estejam preenchidos, como ocorreu no
caso sub examine, em que a matéria é controversa, extensa, difícil de elucidar, apresenta
vários investigados, abarca altas somas em dinheiro, muito complexa, bem
como de interesse coletivo e apontando fortes indícios de crime contra a Administração
Pública;
7000112-17.2024.7.00.0000
40001361595 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo, o próprio advogado constituído demonstrou espanto, quanto à
dificuldade encontrada pelo encarregado do IPM para investigar a participação das
empresas e de seus representantes civis nas irregularidades apontadas pelo Ministério
Público Militar. Isso só confirma que o Decisum de quebra de sigilo bancário da Paciente
proferido pela Magistrada de piso – que, no entender da defesa, desprezou ou rebaixou
decisões pretéritas de seus Pares – mostrou-se escorreito e de extrema necessidade para
buscar os esclarecimentos dos fatos;
Terceiro, é obrigação do encarregado do IPM determinar a realização de corpo
de delito e de “quaisquer outros exames e perícias”, conforme prevê o art. 13, alínea “f”,
do CPPM. Portanto, não existe nenhuma irregularidade ou vício insanável quando a
“autoridade responsável pela condução” do inquérito em questão solicita autorização – via
Ofício nº 20613/CMDO LOG HFA – àquela Magistrada para ter acesso a documentos e
provas oriundos de outro Inquérito, de outro PQS e da consequente Ação Penal;
Quarto, da mesma forma, não se vislumbra qualquer nulidade ou prejuízo
irreparável à defesa porque a “autoridade responsável” pelo IPM solicitou – que é bem
diferente de requisitar – providências para a quebra de sigilo bancário das empresas que
receberam valores públicos, por terem fornecido material odontológico ao HFA, a fim de dar
continuidade às diligências, visando elucidar os fatos investigados;
Quinto, o MPM pode requisitar diligências investigatórias, na forma
estabelecida pelo art. 129 da CF/88, caso entenda necessário, seja de ofício, seja
“encampando” a solicitação da “autoridade responsável pela condução” do Inquérito,
porquanto não há qualquer impedimento ou proibição nesse sentido, por parte do Órgão
Ministerial.
Enfim, com todas as vênias, outra vez, não se pode permitir que seja invocado
direitos ou garantias constitucionais pela Parte interessada para impedir ou frustrar
investigações legítimas em andamento, que, no caso dos autos, trata a prática de crime
durante os contratos firmados com o HFA, e, pelo visto, tudo leva a crer que teve, de fato, a
participação da Paciente ANDREA, levando-se em consideração as apurações realizadas
até agora pelo Ministério Público Militar, sobretudo, o que foi investigado
durante o Procedimento Administrativo nº 101.2022.000080 pelo Órgão da 1ª PJM.
O fato é que a defesa não logrou êxito em demonstrar a manifesta ilegalidade ou
a violação aos direitos fundamentais da Paciente, muito menos o constrangimento ilegal e o
abuso de poder contra ela, motivo pelo qual o Habeas Corpus in tela merece ser rejeitado.
Dessa forma, considerando que não se constatou qualquer vício insanável na
Decisão que determinou a instauração do IPM e a decretação da quebra de sigilo
bancário contra a Paciente nesse caso, tampouco não se vislumbrou nenhuma
irregularidade capaz de contaminar o curso das investigações ou de interromper as
diligências que se encontram tramitando, regularmente, nesse instante, entendo que negar
a ordem requerida pelo defensor constituído in tela, é medida que se impõe.
Ante o exposto, voto no sentido de denegar a ordem nesse Writ, por falta de
amparo legal.
7000112-17.2024.7.00.0000
40001361595 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361595v3 e do código CRC a1bf86dc.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 27/5/2024, às 16:26:46
7000112-17.2024.7.00.0000
40001361595 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR